Tribunal: TJSP
Processo: 0045906-23.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, CPC – caso em que, ao que tudo indica, é a autora única herdeira da falecida, compromissária compradora do imóvel em questão – cadeia de transferência do imóvel que não se encontra regularmente averbada junto a matrícula do bem - afastada a extinção do processo – presentes os

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, CPC – caso em que, ao que tudo indica, é a autora única herdeira da falecida, compromissária compradora do imóvel em questão – cadeia de transferência do imóvel que não se encontra regularmente averbada junto a matrícula do bem - afastada a extinção do processo – presentes os requisitos do art. 1242, CC – ação julgada procedente – RECURSO PROVIDO.